Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733414-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONNE ARAUJO FELIPE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, a parte recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, há pedido expresso de desistência do presente agravo de instrumento, conforme petição de id. 63035021. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte recorrente não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator